Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZOES DA APELAÇAO. OMISSÃO RECONHECIDA. VÍCIO SANADO. ALEGAÇAO DE FATOS E FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Reconhecida a omissão na análise de preliminar suscitada em contrarrazões, supre-se a falha, todavia, sem efeitos infringentes, porquanto rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Uma vez explicitados no acórdão os motivos pelos quais o Colegiado concluiu pela reforma da r. Sentença, se há inconformismo da parte com o resultado do julgamento, deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.